Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-95.2015.8.11.0018
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001626-95.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELANTE), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), THARCILLA PINHEIRO CUSTODIO - CPF: 008.085.052-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — ARTIGO 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Juara
contra a sentença (Id. 109724488 – fls. 94), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal
.

Assegura que não houve intimação da Fazenda Pública, para suprir a falta no prazo de cinco (5) dias, consoante artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução.

Contrarrazões (Id. 109724488 – fls. 110/112).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Havendo inércia da parte em promover a diligência, correto é a extinção da ação, com a consequente extinção da demanda sem análise do mérito.

A lei processual, quando da inércia da parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do mérito, nos exatos termos do art. 485, III e IV, do CPC. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar ‘entulhado’ de processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão processual.

Forte em tais fundamentos, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. III, do CPC.

Decorrido o prazo recursal e procedidas as comunicações e anotações de estilo, arquive-se.

P.R.I.C. [...]. (Id. 109724488 – fls. 94).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Verifique que a decisão encontra-se devidamente fundamentada de acordo com o convencimento, deste juízo, existindo inconformismo com a decisão que deverá ser atacada por meio de recurso próprio.

Forte em tais fundamentos, diante do não preenchimento dos requisitos legais e a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, rejeito os embargos de declaração. [...]. (Id. 109724488 – fls. 99).

Execução fiscal de crédito de natureza não tributária, no montante de R$ 24.701,88: vinte e quatro mil e setecentos e um reais e oitenta e oito centavos, decorrente de multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON (certidão de dívida ativa nº 462/2014, Id. 109724488 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 12 de junho de 2015 (Id. 109724488 – fls. 1/2) e o despacho ordenatório de citação proferido em 19 de junho do mesmo ano (Id. 109724488 – fls. 6).

Na data de 15 de julho de 2015 o executado opôs exceção de pré-executividade a alegar que a certidão de dívida ativa é nula pela ausência de indicação do processo administrativo (Id. 109724488 – fls. 9/17).

Em decorrência, na data de 20 de abril de 2018 o Juízo de Primeira Instância oportunizou ao apelante a emendar a certidão de dívida ativa, no prazo de quinze (15) dias (Id. 109724488 – fls. 61) e, em 27 de novembro do mesmo certificou-se o decurso de prazo sem manifestação (Id. 109724488 – fls. 64).

Após, na data de 31 de janeiro de 2019 despachou-se:

[...] Intime-se a parte exequente para requerer o que de direito no prazo de 05 (cinco) dias, para o regular prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento. [...]. (Id. 109724488 – fls. 66).

A Fazenda Pública, na data de 27 de fevereiro de 2019, apresentou nova certidão com dívida ativa com a devida correção (Id. 109724488 – fls. 67/68).

Após, na data de 2 de dezembro de 2020, foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III e IV, do Código de Processo Civil (Id. 109724488 – fls. 94).

Pois bem.

É certo que a extinção da execução fiscal decorreu de suposto abandono da causa por mais de trinta (30) dias.

Entretanto, imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, antes de se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Logo, resta evidente a violação ao disposto no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias,
suprir a falta
, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos
. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022